Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014657-15.2021.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
Agravado: MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos do Mandado de Segurança no 1001081-89.2021.8.11.0020, impetrado por MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO, deferiu a liminar vindicada, suspendendo os efeitos da Portaria no 151/2021, que aplicou a pena de demissão à servidora.
Irresignado com a decisão proferida, assevera o Agravante que, a Agravada tratava-se de servidora pública municipal, exercente do cargo de Assistente Social.
Argumenta que, a Recorrida exerceu a função de Secretária Municipal de Saúde, todavia, incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, por supostamente direcionar a confecção de próteses dentárias.
Sustenta que, instaurado processo administrativo e observado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio decisão de aplicação da pena de demissão.
Afirma que, não obstante o exercício da função de cargo político, a Recorrida manteve o vínculo de servidora pública.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifica-se que a Impetrante, ora Agravada, logrou êxito em demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pressupostos para a concessão da liminar.
Imputa-se à Recorrida, servidora pública efetiva, exercente do cargo de Assistente Social, ao tempo que exercia a função de Secretária Municipal de Saúde, a conduta prevista no artigo 184, inciso XII, da Lei Municipal no 1.079/1997, consubstanciada em valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
Após a instauração de procedimento administrativo disciplinar, a comissão processante opinou pela aplicação de sanção, sobrevindo o ato acoimado como ilegal e abusivo, consubstanciada na pena de demissão da Recorrida, do cargo efetivo de Assistente Social.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, preconiza em seu artigo 212 que, o processo administrativo disciplinar trata-se de instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições.
Todavia, ao tempo da instauração do procedimento administrativo, a servidora não mais exercia a função de Secretária Municipal de Saúde; não sendo imputado à esta, quaisquer atos no momento em que exercia o cargo de Assistente Social.
E em consonância ao princípio da legalidade, que regem os atos administrativos, eventual fundamentação do processo administrativo na Lei no 1.079/97, carece de amparo.
Frise-se que, não se está a afirmar que a Recorrida não possa ser responsabilizada pelos atos praticados. Entretanto, em princípio, tal persecução deve se dar pelo meio e fundamentação legal adequada, tal como a instauração de inquérito civil e ação de improbidade administrativa, consoante ressaltado pelo Juízo a quo.
Demonstrado assim pela Agravada, a plausibilidade do direito, encontrando-se presente, de mesmo modo, a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pois, esta seria privada de verba de caráter alimentar, por ato, por ora, considerado ilegítimo.
Posto isso, demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o vindicado efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator